Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002421-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALCIDES SZULCZEWSKI NETO e ELIAS MARTINS
AGRAVADOS:- GEANI MAXIMO CAETANO DANTAS e outros
Agravo de Instrumento n. 1002421-94.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Juína que, em Embargos de Terceiro indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Os agravantes alegam que em 2019 adquiriram a fazenda Visoto, com 605,00 hectares, de Leila Visoto e Doraci Visoto, e receberam a posse livre e desembaraçada.
Dizem que o imóvel faz parte do inventário de Aristides Visoto, cujos herdeiros são os irmãos Leila, Doraci e Ary Visoto (este falecido), e o contrato foi formalizado por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda no dia 21/11/2019.
Afirmam que, na ocasião, o tabelião de Castanheira assegurou que Ary Visoto não deixou herdeiros.
Pontuam que, formalizados os atos, ao retornarem à área foram surpreendidos com um cadeado na porteira impedindo-os de adentrarem no local. E mais, o tabelião se recusou a lavrar a escritura de inventário, bem como a de compra e venda sem a anuência da Geani, convivente de Ary Visoto.
Consignam que tomaram conhecimento da constrição das terras por força do inventário intentado por Geani, relativo aos bens deixados por Ary.
Aduzem que preenchem todos requisitos do art. 561 do CPC que permite a concessão da medida.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a liminar de reintegração de posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Situada a questão, em que pese o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 21/11/2019 entre os embargantes e as embargadas Leila Visoto e Doraci Visoto, imperioso relembrar que pleitos atinentes à proteção possessória, tal qual se apresenta neste feito, pressupõem a demonstração do exercício de posse anterior sobre a coisa, o esbulho perpetrado, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561, CPC), cujos requisitos não restaram evidenciados.
Com efeito, mesmo após a realização da audiência de justificação prévia, a posse anterior dos embargantes sobre o imóvel não restou demonstrada, circunstância que obsta a concessão da medida liminar vindicada.
No caso, os embargantes não lograram êxito em corroborar os fatos alegados por meio de testemunhas, eis que apenas um informante foi ouvido (pai do embargante Alcides), o qual reconheceu perante este juízo que após a aquisição da área somente estiveram no imóvel por dois dias para abertura de estrada de acesso, sendo que, ao retornarem ao local para levar maquinários e caseiro, se depararam com cadeado na porteira, de modo que ficaram impedidos de adentrar na coisa.
Vejamos a síntese das declarações do informante Alcides Szulczewski Filho:
(...)
Extrai-se que os embargantes possuíam mera expectativa de exercer posse sobre a área rural - expectativa esta advinda do pacto de compra e venda firmado em 21/11/2019 com as embargadas Leila e Doraci -, mas não exerciam efetiva posse anterior sobre o imóvel.
Outrossim, o próprio informante relatou que os embargantes estiveram no local apenas por dois dias para fins de abrir estrada de acesso, sendo que sequer conseguiram adentrar na propriedade com maquinários e caseiro, eis que ao retornarem no local se depararam com um cadeado na porteira impedindo o acesso.
Portanto, sequer lograram êxito em exercer efetivamente posse anterior sobre a coisa, mas apenas tinham expectativa decorrente do pacto de compra e venda firmado, cujo instrumento não pode ser considerado isoladamente para fins de proteção possessória, visto que na sistemática do Direito Civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, eis que é protegida por si mesma como situação de fato que é.
De mais a mais, perguntado sobre quem colocou o cadeado na porteira, o próprio informante declarou que não se sabe qual das embargadas está impedindo o acesso, de modo que paira dúvida acerca da autoria do alegado esbulho.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não demonstrada a posse anterior sobre a coisa e existindo dúvida acerca da autoria do esbulho alegadamente perpetrado, não se mostra possível conceder liminarmente a pretensão possessória. (Id 118122459)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, os agravantes não necessitam da área para a subsistência.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela para se verificar a efetiva posse deles antes de serem impedidos de adentrarem nas terras.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator